Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717019-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO JOAO PACHECO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO JOAO PACHECO contra decisão (ID 154714410 dos autos no 0749535-13.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de produção antecipada de provas proposta pelo ora agravante em face do BANCO DO BRASIL S.A., declarou a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determinou a imediata redistribuição do processo originário para a Comarca de Criciúma, Estado de Santa Catarina, local do domicílio do requerente. Em suas razões recursais (ID 46384778), o agravante sustenta a presença de requisitos para a concessão de antecipação de tutela ou efeito suspensivo à decisão agravada, decorrente da possibilidade de remessa dos autos a outro Tribunal. No mérito, sustenta a aplicabilidade do CDC e argumenta que, em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor do Banco do Brasil S.A, por força do art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC, o local da sede do Réu atrai a competência territorial para julgamento. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Aduz que não há que se falar declínio de competência no presente caso, uma vez que este ocorreria em manifesto desfavor do consumidor que elegeu o foro a ser acionado, com o devido amparo legal. Ao final, requer o deferimento da antecipação de tutela, com o regular prosseguimento do feito, subsidiariamente, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento da competência deste Tribunal para processar o feito, bem como a reforma da decisão agravada. Preparo regular em ID 46384783 e 46384782. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso não há perigo de dano capaz de ensejar o deferimento da antecipação de tutela que visa o prosseguimento do feito originário, no entanto vislumbro a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora